Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR DXC CAR CONTRA DIEGO E MULTIPLA INVESTIMENTOS, JULGADA IMPROCEDENTE. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ADULTERAÇÃO DE HODÔMETRO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE DO INTERMEDIADOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança, proposta por empresa intermediadora de venda de veículo, visando ao ressarcimento de despesas operacionais decorrentes da frustração de negócio jurídico por adulteração de hodômetro. 1.1. A autora alegou ter celebrado contrato de prestação de serviços com o réu, envolvendo veículo de alto valor, cuja transferência foi indeferida pelo órgão de trânsito em razão de vício oculto, resultando na devolução do bem e restituição do valor ao comprador final. Requereu o ressarcimento de R$ 25.013,65, correspondente a taxas e comissões suportadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em definir: (i) a existência de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova técnica; (ii) a natureza jurídica da relação contratual e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a responsabilidade dos réus pela adulteração do hodômetro; (iv) a legitimidade ativa da autora por sub-rogação legal; e (v) a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre a apelante, que exerce atividade habitual de intermediação de compra e venda de veículos mediante remuneração, e o vendedor que contrata o serviço para alienação de bem de seu patrimônio, sem finalidade de revenda ou integração à atividade produtiva, enquadra-se nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Não se verifica cerceamento de defesa quando o magistrado, na qualidade de destinatário final da prova, julga antecipadamente a lide por entender suficientes os elementos documentais constantes dos autos, indeferindo provas reputadas desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC. 4.1. No caso concreto, foram juntados laudos de vistoria cautelar realizados em momentos distintos da cadeia de titularidade do veículo, contendo registros objetivos de quilometragem e datas de realização, elementos suficientes para aferição do alegado vício no hodômetro, dispensando nova perícia mecânico-eletrônica no automóvel. 4.2. A realização de perícia técnica em veículo usado, após considerável lapso temporal e eventual uso, reparos e substituição de peças, não se mostra adequada para reconstituir com precisão a quilometragem existente à época dos negócios jurídicos, revelando-se medida de baixa utilidade prática e potencialmente inócua para o deslinde da controvérsia. 4.3. Do mesmo modo, o pleito de auditoria ampla e irrestrita junto a órgãos de trânsito, quando já existente vistoria cautelar contendo dados técnicos relevantes, implicaria transformar o processo judicial em investigação administrativa paralela, sem incremento probatório significativo, o que autoriza o indeferimento da diligência por desproporcionalidade e desnecessidade, sem afronta ao contraditório e à ampla defesa.
5. A análise cronológica dos laudos de vistoria revela que o veículo registrava quilometragem superior em vistoria anterior e quilometragem inferior nas vistorias posteriores, demonstrando adulteração do hodômetro em período anterior à aquisição do bem pelos apelados, o que afasta a tese de que a fraude tenha ocorrido na posse destes. 5.1. A alegada “prova superveniente” consistente em conversas de aplicativo de mensagens não se presta a alterar esse quadro fático, pois não se cuida de fato novo ocorrido após a instrução, mas de documentação relativa a eventos pretéritos que poderia ter sido produzida oportunamente, tampouco contendo elementos técnicos, objetivos e verificáveis capazes de demonstrar, com segurança, o momento, a autoria ou as circunstâncias da adulteração do instrumento de medição de quilometragem. 5.2. A imputação de vício redibitório doloso aos apelados exige demonstração robusta da conduta fraudulenta ou, ao menos, de sua ciência inequívoca acerca da adulteração, o que não se extrai do conjunto probatório, que, ao revés, indica que o veículo já foi adquirido com hodômetro adulterado, afastando a responsabilização dos adquirentes por vício preexistente.
6. A alegação de sub-rogação legal foi rejeitada, pois os valores pagos pela autora ao comprador final decorreram de obrigação própria assumida na relação de consumo, não sendo oponíveis aos réus por ausência de conduta dolosa ou culposa destes.
7. A cláusula contratual que impõe à apelante, na qualidade de intermediadora, o dever de verificar previamente a regularidade do veículo, inclusive quanto a sinistros, restrições e condições que possam desabonar a integridade do bem, evidencia obrigação central do serviço prestado, compatível com os deveres de boa-fé objetiva, cooperação e informação previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil e nos arts. 6o, III, e 14 do CDC. 7.1. Ao deixar de identificar irregularidades relevantes no veículo antes de oferecê-lo ao mercado, a intermediadora descumpre dever contratual e viola a legítima expectativa do consumidor, devendo responder pelos prejuízos suportados pelo adquirente final, independentemente de ter ou não conhecimento subjetivo da adulteração, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade empresarial. 7.2. Jurisprudência: “(...) 4. O fato de o veículo ser usado e possuir muitos quilômetros rodados, por si só, não exclui a responsabilidade do fornecedor por eventuais vícios ocultos. Além disso, o fato de o fornecedor, no ato da celebração do contrato de compra e venda do veículo, desconhecer os vícios de qualidade e serviços não o exime de responsabilidade (art. 23 do CDC), visto que são inerentes aos riscos da atividade desenvolvida pela empresa que comercializa automóveis, caracterizando-se como fortuito interno. 5. Embora a empresa ré/apelante insista na tese de inexistência de falha na prestação de serviços e irresponsabilidade por danos causados por terceiro, sob o argumento de que também teria sido vítima da fraude (adulteração do hodômetro), não logrou êxito em comprovar tais alegações. (...)” (TJDFT, APC 0712688-97.2022.8.07.0005, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 26/07/2024).
8. Diante da improcedência do pedido indenizatório por ausência de responsabilidade dos apelados, resta prejudicada a análise da alegada confusão patrimonial e do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a medida excepcional pressupõe a existência de obrigação que se pretenda redirecionar aos sócios, o que não se configura quando inexistente dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A intermediação de compra e venda de veículo automotor, prestada por empresa especializada a proprietário que contrata o serviço para alienação de bem de seu patrimônio, configura relação de consumo sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. 2. A ausência de perícia técnica não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos. 3. Comprovada, pela análise cronológica das vistorias, adulteração de hodômetro em momento anterior à aquisição do veículo pelos réus, afasta-se a imputação de vício redibitório doloso e a responsabilidade destes pelo vício preexistente. 4. O intermediador que assume obrigação contratual de verificar a regularidade do veículo responde pelos prejuízos decorrentes de vício oculto não detectado. 5. O pagamento realizado ao comprador final não gera sub-rogação legal oponível aos réus, por ausência de vínculo direto e responsabilidade comprovada."
________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 370, 371, 435, 85 §11; Código Civil, arts. 50, 346 III, 421, 422, 441 a 443, 186, 927; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 6o III e VIII, 14, 23.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0734492-30.2022.8.07.0003, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, DJe 10/04/2024; TJDFT, APC 0705493-68.2021.8.07.0014, Rel. Diva Lucy De Faria Pereira, DJe 08/10/2025; TJDFT, APC 0708395-22.2024.8.07.0003, Rel. Fátima Rafael, DJe 11/11/2025; TJDFT, APC 0723857-25.2024.8.07.0001, Rel. Ana Cantarino, DJe 29/10/2025; TJDFT, APC 0711825-73.2024.8.07.0005, Rel. Carmen Bittencourt, DJe 29/10/2025; TJDFT, APC 0725762-31.2025.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, DJe 28/10/2025; TJDFT, APC 0712688-97.2022.8.07.0005, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, DJe 26/07/2024.